Tribunal: TJDFT
Processo: 0742402-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742402-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAUDERI CANDIDO DE SOUZA AGRAVADO: STEFANI DA COSTA PEIXOTO DESPACHO Sobre a certidão de ID 33344081, informe a parte agravante o endereço para intimação do agravado. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora